Tribunal: TJPA
Processo: 0140469-89.2015.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0140469-89.2015.8.14.0104

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EGON KOLLING

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEM CONCURSO PÚBLICO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL AUTORIZADORA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada contra o ex-prefeito do Município de Breu Branco. O apelante sustentou que as contratações temporárias realizadas pelo apelado afrontaram o art. 37 da Constituição Federal, configurando prática ilícita prevista no art. 11 da Lei n.º 8.429/92. O apelado, entretanto, argumentou que as contratações estavam respaldadas por legislação municipal e decorreram de situações excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as contratações temporárias realizadas pelo apelado configuram ato de improbidade administrativa, por violação aos princípios da administração pública; (ii) verificar a existência do elemento subjetivo (dolo) necessário à caracterização da improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As contratações temporárias foram fundamentadas na Lei Municipal n.º 366/2005, que prevê hipóteses de excepcional interesse público, como a manutenção de serviços essenciais, e foram realizadas mediante justificativas devidamente comprovadas nos autos.

4.
Não restou demonstrado o elemento subjetivo (dolo) indispensável à caracterização do ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei n.º 8.429/92, especialmente após a edição da Lei n.º 14.230/2021, que exige dolo específico para a configuração da improbidade.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.108 dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que a contratação de servidores públicos temporários, com base em legislação local, por si só, não configura ato de improbidade administrativa, na ausência de dolo genérico ou específico.

6.

A alegação do apelante de que as contratações configurariam “cabide de emprego” não foi comprovada nos autos, sendo insuficiente para modificar a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de servidores públicos temporários, baseada em legislação local que autoriza tal prática, não configura improbidade administrativa na ausência do elemento subjetivo (dolo).

2.

A exigência de dolo específico, introduzida pela Lei n.º 14.230/2021, aplica-se à caracterização do ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei n.º 8.429/92.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação para manter a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0140469-89.2015.8.14.0104

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO CHARLES PACHECO TEIXEIRA

APELADO: EGON KOLLING

ADVOGADO: BRENO MOURA CUNHA (OAB/PA 20.960)

ADVOGADA: KARLA IZABEL DE OLIVEIRA PINTO (OAB/PA 14.506)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada em desfavor do apelado, senhor Egon Kolling, na condição de ex-prefeito do Município de Breu Branco.

Sustentou que o recorrido exerceu três mandatos à frente do Poder Executivo Municipal. Durante sua gestão, promoveu diversas contratações de servidores temporários, consideradas ilegais (ausência de registro) pelo Tribunal de Contas dos Municípios.

Argumentou que tais contratações não observavam os requisitos de excepcionalidade e temporalidade, configurando um evidente “cabide de emprego” voltado a atender conchavos políticos.

Asseverou que a contratação de servidores temporários, nos moldes realizados pela Administração Municipal, afrontou de forma grave os princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal, os quais regem toda a atividade administrativa no Estado Democrático de Direito. Consequentemente, a conduta do recorrido enquadra-se praticamente na totalidade do disposto no art. 11 da Lei n.º 8.429/92.

Prosseguiu destacando que a conduta do apelado se subsume perfeitamente ao disposto no inciso I do art. 11 da LIA, uma vez que os atos praticados tinham como objetivo uma finalidade vedada por lei. Ademais, resultaram na ausência de prestação de contas, conforme previsto no inciso VI do referido artigo.

Conclusivamente, requereu o provimento do presente apelo para reformar a sentença, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa e aplicando a respectiva sanção.

O apelado apresentou contrarrazões, alegando que as contratações questionadas não foram realizadas em desacordo com a lei, mas sim em razão da excepcionalidade da situação do município, enquanto se adotavam medidas para a realização do Concurso Público.

Ressaltou que as referidas contratações foram realizadas com base nas leis municipais que as autorizavam.

Enfatizou a inexistência de dolo, má-fé ou desonestidade por parte do apelado, tampouco houve contratações fora dos parâmetros legais, uma vez que estas foram encerradas à medida que o concurso público foi homologado e os candidatos aprovados passaram a ser empossados.

Finalizou pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de atuação concomitante de mais de um órgão do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De início, é necessário mencionar que esta ação de improbidade foi ajuizada com base no Acórdão nº 24.186 do Tribunal de Contas dos Municípios, que negou o registro de 45 (quarenta e cinco) contratos temporários – grupo FUNDEB 40% (32 contratos) e grupo FUNDEB 60% (13 contratos) – celebrados pela Prefeitura Municipal de Breu Branco com fundamento na Lei Municipal nº 366/2005, alterada pela Lei Municipal nº 501/2009 e regulamentada pelos Decretos nº 005 e nº 014 de 2009.

Nesse contexto o autor, ora apelante, imputou ao apelado a violação do art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, aduzindo que tais contratações foram realizadas visando finalidade proibida em lei.

Assim, a controvérsia trazida ao desate consiste em verificar a possível existência de ato de improbidade administrativa em razão da contratação de servidores temporários com base na legislação municipal autorizadora.

Pois bem, conforme consignado na sentença essas foram as contratações:

GRUPO FUNDEB 40% - FUNÇÕES DE APOIO:

Nome

Cargo

Lotação

ID

Justificativa

Betânia

de Oliveira Santana

Auxiliar

de Serviços Gerais

Escola

Municipal Paraiso

Num. 10588653 - Págs. 17 a 22

Não

comparecimento

de Lucas Santos

Carneiro,

aprovado em

1o lugar no Concurso 001/2010

Eliziane

Pereira Tenorio

Secretária Escolar

Escola

Municipal Jutaí

Num. 10588653 - Pág. 23 a Num. 10588654 -Pág. 1

Desistência de Lais Elena Torres dos Santos,

aprovada

no

Concurso 2010 001/2010.

Tomou

posse,

mas

não assumiu o cargo

Francisco Barbosa da Silva

Segurança Patrimonial

Escola

Municipal
São
Sebastião

Num. 10588654

- Pág. 2a8

Transferência

para

a

Secretaria Municipal de Saúde do segurança patrimonial

efetivo

Jessé

Mendes Ferreira

Gertrudes Azevedo Sodré

Auxiliar

de Serviços Gerais

Escola

Municipal Parsifal Pontes

Num. 10588654 - Pág. 9 a 14

Abandono

do

cargo

pelo

servidor Antônio Oliveira da Silva

Irene

Carvalho Machado

Auxiliar

de Serviços Gerais

Escola

Municipal Tropical

Num. 10588654 - Pág. 15 a 20

Abandono

do

cargo

pelo

servidor José Lisboa Sousa

Joziel Pereira de Carvalho

Segurança Patrimonial

Escola

Municipal Marci

Sebastião Nunes

Num. 10588654 - Pág. 21 a 26

Licença

para

tratar

de

interesses particulares

do

servidor

Benilson Pereira Ferreira

Manoel Cardoso da Silva

Segurança Patrimonial

Escola

Municipal Maria

Conceição Catoia

Num.
10588654 - Pág.
27
a 32

Não comparecimento de Gilcimar da Silva

Nascimento

para

assumir o cargo. Aprovada

no

Concurso 001/2010

Maria

da

Guia Lima de Brito

Auxiliar

de Serviços Gerais

Escola

Municipal Paraiso

Num. 10588654 - Pág. 33 a Num. 10588655 - Pág. 4

Não

comparecimento

de

Katiane Odicleia

Ferreira

para

assumir

o cargo

Maria de Fátima Ferreira Sousa

Auxiliar

de Serviços Gerais

Escola

Municipal Maria

Conceição Catoia

Num. 10588655 - Pág. 5 a 11

Pedido de exoneração do servidor Manasses Barbosa dos Santos

Maria de Lurdes da Silva Veras

Auxiliar

de Serviços Gerais

Escola

Municipal Parsifal Pontes

Num. 10588655 -Pág. 12 a 17

Não

comparecimento

de

Alice Barbosa de Sousa para assumir o cargo. Aprovada

no

Concurso 001/2010

Marilane Pimenta

Auxiliar

de Serviços Gerais

Escola

Municipal Tropical

Num. 10588655 - Pág. 18 a 23

Não comparecimento de Josiane dos Santos Lira para assumir o cargo. Aprovada

no

Concurso 001/2010

Marilda Lima

Auxiliar

de Serviços Gerais

Escola

Municipal Jutaí

Num. 10588655 - Pág. 24 a 29

Desistência

de

Francélia

Costa Nascimento. Aprov no Conc 001/2010

Concurso 001/2010,

tomou

posse,

mas

não assumiu o cargo

Tânia

Mara Rodrigues

da Silva

Auxiliar

de Serviços Gerais

Escola

Municipal Tropical

Num. 10588655

- Pág. 30 a Num. 10588656 - Pág. 1

Não

comparecimento

de

Rita

dos Impossíveis

Santos

Dinis. Aprovada

no

Concurso 001/2010

GRUPO FUNDEB 60% - CARGO DE PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR NÍVEL MÉDIO:

Nome

Carqo

Lotação

ID

Justificativa

Aldiran da Silva Santos

Professora NS -licenciada

em Ciências Naturais

Escola

Municipal Gonçalo Vieira

Num. 10588665 - Pág. 16 a 20

Licença prêmio de 90 dias concedida a

professora

Audenize

Corrêa Jardim

Alessandra Baía Fachini

Professora NS -licenciada

em História

Escola

Municipal Severo Alves

Num. 10588665 - Pág. 21 a 27

Readaptação da professora Hostelita Farias Gonzaga em razão de doença

Ana

Paula Sousa

do Livramento

Professora NS -inglês

Escolas Municipais Antônio

Ribeiro e Marci

Sebastião Nunes

Num. 10588665 - Pág. 28 a Num. 10588666 -Pág. 1

Inexistência

de

candidatos aprovados

para

a

Zona

Rural

no concurso 001/2010 (edital em Num. 12570105-Pág. 30 a 31).

Arnaldo

Nunes de Matos

Professor

NM

-Normal

Escola

Municipal Antônio Ribeiro

Num. 10588666 - Pág. 2a7

Não

comparecimento

de

Francied Miguel dos Santos para assumir o cargo

Carmelita

Barbosa

Pinheiro

Professora NM -Normal

Escola

Municipal Tocantins

Num. 10588666 - Pág. 8 a 13

Pedido

de

exoneração

de

Flávia Cristina Teixeira de Lima

Cristiane Rodrigues Nery

Professora NM -Normal

Escola

Municipal Castro Alves

Num. 10588666 - Pág. 14 a 20

Pedido

de

exoneração

de

Maria Leonice Andrade de Almeida

Denivaldo Conceição Torre

Professor

NS

-licenciado

em biologia

e acadêmico

de educação física

Escola

Municipal Francisco de Assis R. de Jesus

Num. 10588666 - Pág. 21 a 29

Impedimento

do

professor

Danilo Marques Lopes,

por ser bombeiro militar (parecer Num. 10588666 - Pág. 24 a 27)

Edna

Pereira Carneiro

Professora NM -Normal

Escola

Municipal Paraíso

Num. 10588666 - Pág. 30 a 35

Desistência de Willame Sanches de Cristo, aprovado no Concurso 001/2010, tomou posse, mas não assumiu o cargo

Elcilene

de Jesus Silva

Professora NM -Normal

Escola

Municipal Professora Regina Alves da Costa

Num. 10588667 -Pág. 1 a 6

Concessão de licença por dois anos para tratar de interesse particular a Adriana Rodrigues Farias

Eliane Silva de Sousa

Professora NM -Normal

Escola

Municipal Antônio Ribeiro

Num. 10588667 - Pág. 1 a 16

Desistência de Jadir Batista de Sousa. Inexistência de professor com disponibilidade para assumir a carga horária, pois somente após a realização de novo concurso, em 2012, seriam nomeados outros professores concursados.

Eliane

dos Santos Novaes

Professora NM -Normal

Escola

Municipal Maria

Conceição Catoia

Num. 10588667 - Pág. 17 a 26

Impedimento de Manoel de Jesus e Silva Fernandes. Inexistência de professor com disponibilidade para assumir a carga horária, pois somente após a realização de novo concurso, em 2012, seriam nomeados outros professores concursados.

Eunice

Pereira da Silva

Professora NM -Normal

Escola

Municipal Paraíso

Num. 10588667 - Pág. 27 e Num. 10588668 -Pág. 2

Inexistência de candidatos aprovados para a Zona Rural no concurso 001/2010 (edital em Num. 10588667 -Pág. 30 a 31)

Idevan

de Azevedo Sodré

Professora NM -Normal

Escola

Municipal Parsifal Pontes

Num. 10588668 - Pág. 3a8

Desistência da professora Januilla Diógenes Urbana

leda de Carvalho Silva

Pedagoga

SEMED

Num. 10588668 - Pág. 9 a 14

Pedido de exoneração apresentado por Izaires Gonçalves Pereira

Jailson

Moreira Valente

Professor NM -Normal

Escola

Municipal Jutaí

Num. 10588668 - Pág. 15 a 21

Inexistência de candidatos aprovados para a Zona Rural no concurso 001/2010 (edital em Num. 10588668 -Pág. 18 a 19)

Joelma

da Conceição Ferreira da Silva

Professora NM -Normal

Escola

Municipal Maria

Conceição Catoia

Num. 10588668 - Pág. 22 a 27

Concessão de licença por dois anos para tratar de interesse particular a Antônio Welson de Sousa

José

Flávio Sousa Santos

Professor NS -licenciado

em letras

Escola

Municipal Gonçalo Vieira

Num. 10588668 - Pág. 28 a Num. 10588669 -Pág. 2

Afastamento da professora municipalizada Maria Dália Gomes Bertuollo por determinação do Estado do Pará (aguardando aposentadoria)

José Vanor Gonçalves Costa

Professor NM -Normal

Escola

Municipal Professora Regina Alves da Costa

Num. 10588669 - Pág. 3a8

Concessão de licença por dois anos para tratar de interesse particular a Madalena Antunes de Azevedo

Josinaldo

Evangelista

Benmuyal

Professor NM -Normal

Escola

Municipal São Sebastião

Num. 10588669 - Pág. 9 a13

Inexistência de candidatos aprovados para a Zona Rural no concurso 001/2010 (edital em Num. 12570105-Pág. 30 a 31)

Lucimar Bezerra de Araújo

Professora NM -Normal

Escola

Municipal Tropical

Num. 10588669 - Pág. 14 a 19

Pedido de exoneração apresentado por Edilene dos Santos Caldas

Marci

Monteiro da Silva

Professora NM -Normal

Escola

Municipal Tropical

Num. 10588669 - Pág. 20 a 24

Inexistência de candidatos aprovados para a Zona Rural no concurso 001/2010

Maria

Daide Sousa Cruz

Professora NM -Normal

Escola

Municipal Muru

Num. 10588669 -Pág. 25 a 30

Desistência da professora Reisangela do Socorro Coelho

Maria

Josimar Vieira Barros

Professora NS -licenciada

em letras

Escola

Municipal Tropical

Num. 10588669 - Pág. 31 a Num. 10588672 -Pág. 1

Desistência da professora Aline Pinto de Miranda

Maria

Lopes Leal

Professora NM -Normal

Escola

Municipal Tropical

Num. 10588672 - Pág. 2a8

Desistência da professora Edmakes Santana de Sousa

Mauro

dos Santos Silva

Professor NM -Normal

Escola

Municipal Tropical

Num. 10588672 - Pág. 9 a15

Inexistência de candidatos aprovados para a Zona Rural no concurso 001/2010 (edital em Num. 10588672 -Pág. 12 a 13)

Mirian

Pereira dos Santos

Professora NM -Normal

Escola

Municipal Paraíso

Num. 10588672 - Pág. 16 a 21

Pedido de exoneração apresentado por Sandra do Socorro Santos Morais

Natanias Ribeiro da Silva

Professora NM -Normal

Escola

Municipal Tropical

Num. 10588672 - Pág. 22 a 26

Inexistência de candidatos aprovados para a Zona Rural no concurso 001/2010

Roselina

de Sousa Ferreira

Professora -licenciada em qeografia

Escola Municipal Gonçalo Vieira

Num.
10588672 - Pág. 27 a 33

Readaptação

da

professora

Jarila Marques Menezes

Valéria

Barbosa de Andrade

Professora NM -Normal

Escola Municipal Muru

Num. 10588672 - Pág. 34 a Num. 10588674 -Pág. 5

Desistência

do

professor Roberval Martins da Silva

Vanuza

Oliveira da Silva

Professora NS -licenciada em letras

Escolas

Municipais Parsifal Pontes e Castro Alves

Num. 10588674 - Pág. 6 a 12

Inexistência

de

candidatos aprovados

para

a

Zona

Rural

no concurso 001/2010 (edital em Num. 10588674 - Pág. 09 a 10)

Zélia

Maria

da Silva Nunes

Pedagoga

Escola Municipal Antônio Ribeiro

Num. 10588674 - Pág. 13 a 18

Desistência

do

professor

José Rivander da Silva Sousa

Zuila

Dutra

do Couto Oliveira

Professora NM -Normal e acadêmica de Educação Física

Escola Municipal Origem do Saber

Num. 10588674 - Pág. 19 a 25

Pedido de exoneração apresentado por Valdínei Matias Santana

É relevante destacar que, para cada uma das justificativas acima consignadas, foram apresentados documentos comprobatórios, os quais podem ser consultados nos respectivos identificadores dos presentes autos, organizados em ordem cronológica crescente.

Deve ser observado que antes de executar tais contratações a administração municipal já havia realizado o Concurso Público nº 01/2010, cujo resultado, devidamente homologado (ID 10588660 – Pág. 1 a 3), além de contemplar convocações imediatas previu a formação de cadastro de reserva, porém não foi suficiente para atender às necessidades que sugiram durante o prazo de validade.

Essas contratações, conforme mencionado no início deste exame, foram realizadas com base na Lei Municipal nº 366/2005, que estabelece:

Art. 1º - Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta e indireta poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV - admissão de médico com especialização;

V - lotação de novas unidades;

VI - manutenção dos serviços de educação, saúde, legislativos, água, esgoto, limpeza pública, conservação e manutenção de logradouros públicos; serviços de lançamento, fiscalização, arrecadação de tributos e contabilidade; e serviços de engenharia, controle urbanístico, controle e fiscalização do meio ambiente e de segurança patrimonial.

(ID 10588653 – Pág. 7) (Grifo nosso).

Com base na supracitada legislação e nas justificativas anteriormente listadas, é possível verificar que essas contratações foram realizadas em conformidade com o referido permissivo legal, visando suprir necessidades excepcionais decorrentes das vacâncias de cargos públicos em razão dos pedidos de exoneração, afastamento ou licenciamento dos respectivos servidores titulares.

Dessa forma, não ficou demonstrado o elemento subjetivo (dolo) indispensável para caracterizar a conduta do apelado como ato de improbidade administrativa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo (Tema 1.108), assim decidiu, corroborando a conclusão acima mencionada. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUTORIZAÇÃO. LEI LOCAL. DOLO. AFASTAMENTO
.

1. Em face dos princípios a que está submetida a administração pública (art. 37 da CF/1988) e tendo em vista a supremacia deles, sendo representantes daquela os agentes públicos passíveis de serem alcançados pela lei de improbidade, o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, com isso, além de eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões político-administrativos legítimos, a punição de administradores ou de agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na gerência da coisa pública ou na prática de atos administrativos, sem má-fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento.

2. A questão central objeto deste recurso, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é saber se a contratação de servidores temporários sem concurso público, baseada em legislação municipal, configura ato de improbidade administrativa, em razão de eventual dificuldade de identificar o elemento subjetivo necessário à caracterização do ilícito administrativo
.

3.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, desde há muito, a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público baseada em legislação local afasta a caracterização do dolo genérico para a configuração de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
.

4. O afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, ex vi do seu art. 1º, §§ 2º e 3º, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado.

5. Para os fins do art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese:

"A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública."

6. In casu, o Tribunal de origem reformou a sentença que condenou o demandado, levando em conta a existência de lei municipal que possibilitava a contratação temporária da servidora apontada nos autos, sem a prévia aprovação em concurso público, motivo pelo qual o acórdão deve ser confirmado
.

7. Recurso especial desprovido.”
(REsp n. 1.913.638/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022.)

No que tange ao argumento apresentado pelo apelante, de que as contratações eram utilizadas como “cabide de emprego” para atender conchavos políticos, não houve efetiva comprovação, sendo inviável alterar a sentença em razão de uma simples alegação.

Dessa forma, considerando os elementos probatórios constantes nos autos, bem como o entendimento pretoriano vinculativo indicado acima, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/02/2025